Tribunal: STF
Processo: RE 1317219
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVOS INTERNOS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-AUDITOR FISCAL DE RENDAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 118 E 119 DA LC Nº 69/1990, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DIREITO ADQUIRIDO DA PENSIONISTA, ANTE A RESSALVA CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 3.199/1999. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR. SÚMULA Nº 340 DO STJ. PENSÃO QUE DEVE CORRESPONDER A 100% DOS GANHOS DO DE CUJUS. SÚMULA Nº 68 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. TETO REMUNERATÓRIO QUE DEVE SER OBSERVADO. VERBA HONORÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA REGRA CONTIDA NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ESCORREITAMENTE ENFRENTADOS. REFORMA DE DECISÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA SE FOR TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, XIII; 40 §§ 8º, § 10º; 61, § 1º, II, alínea “a”; 63, I; 102 § 2º; 166, § 3º, II; 195 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente